Tribunal: TJBA
Processo: 8010575-52.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8010575-52.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO Impetrante: SILVAN LEAL VILAS BOAS Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR Impetrados: SECRETARIO DA ADMINSTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. APOSENTADORIA ESPECIAL DO ART. 40, § 4º, DA CF. INVESTIGADOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE NO CÁLCULO DOS PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC 20/98. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ESPECÍFICOS DA LC Nº 51/85 PARA A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PREVALÊNCIA EM RELAÇÃO AOS REQUISITOS PREVISTOS NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS, POR SE TRATAR DE APOSENTADORIA ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. Incumbe à parte que se insurge contra o pedido de gratuidade da justiça apresentar elementos aptos a ilidir a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente da benesse, tanto mais quando corroborada por prova documental. Indemonstrada a capacidade econômico-financeira de quem postula e não havendo nos autos elementos que contrariem a afirmação de pobreza, a concessão da gratuidade é medida que se impõe. O fato de estar o impetrante patrocinado por advogado particular não é, por si só, motivo suficiente para indeferir a gratuidade. Impugnação rejeitada. No julgamento do RE 590.260/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu aos servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e se aposentaram ou preencheram os requisitos para a aposentadoria antes da EC nº 41/2003, o direito à paridade quanto às "vantagens remuneratórias legítimas e de caráter geral conferidas a determinada categoria, carreira ou, indistintamente, a servidores públicos, por serem vantagens genéricas", devendo o direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo dos proventos ser aferido a partir do confronto entre a situação pessoal do inativo e o regramento contido nas EC's nº 20/98, 41/03, e, ainda, nas regras de transição estabelecidas nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/05. No caso específico do servidor público policial, os requisitos temporais previstos nas regras de transição devem ser impostos segundo os ditames da LC nº 51/85, que, embora seja norma hierarquicamente inferior às emendas constitucionais, foi editada para regulamentar o tratamento específico conferido pela própria Constituição Federal, em seu art. 40, § 4º, a essa categoria de servidores, exigindo-se, para a aposentadoria voluntária com proventos integrais do servidor público policial, independentemente de idade mínima, 30 anos de contribuição e 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial. Entender diversamente e exigir destas categorias de servidores, que se submetem a regramento especial de aposentadoria por expressa previsão da Constituição Federal, o preenchimento dos requisitos gerais para que tenham acesso à paridade e integralidade remuneratórias, seria se afastar do sentido da própria norma constitucional e torná-la inócua, já que a opção pela aposentadoria especial, instituída com intuito protetivo, representaria, na prática, a escolha por regime previdenciário menos vantajoso, com inegáveis prejuízos financeiros. Caso em que o servidor, Policial Civil do Estado da Bahia, ingressou no serviço público antes da publicação da EC nº 20/98 e preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária com proventos integrais, previstos na LC nº 51/85, fazendo jus a que seus proventos sejam calculados com base na regra da integralidade, devendo corresponder à “totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei”, bem como a que o seu benefício seja revisto “na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade”. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo configuradas. Segurança concedida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010575-52.2019.8.05.0000, sendo Impetrante Silvan Leal Vilas Boas e Impetrado o Secretário da Administração do Estado da Bahia e o Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conceder a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça .